Tribunal: TJDFT
Processo: 0739896-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por GILSON IVO MAGALHÃES em face do BANCO DO BRASIL S/A, a impugnação apresentada pelo executado à penhora de ativos financeiros foi rejeitada. O agravante alega, em síntese, que (I) que o trâmite do processo deve ser suspenso com base no Tema 1.075/STF; (II) a competência para processar a demanda é da Justiça Federal; (III) há necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, remetendo-se os autos para a Justiça Federal; (IV) a União e o Banco Central devem ser chamados a intervir no feito mediante chamamento ao processo, pois são devedores solidários; (V) o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso em apreço; (VI) deve ser decotado o excesso de execução, sob pena de enriquecimento sem causa; (VII) o débito deve ser atualizado de acordo com a tabela de correção monetária da Justiça Federal; (VIII) os juros devem ser calculados de acordo com o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, contados da citação para a liquidação da sentença ou a da citação na ação coletiva. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: “O devedor apresenta impugnação ao bloqueio judicial, sob o argumento que lhe é conferida a possibilidade de arguir questões relativas à validade e adequação da penhora. Para tanto, aduz que os cálculos apresentados pelo requerente foram elaborados unilateralmente e sem a observância dos índices devidos e impostos em sede de sentença/acórdão. Intimado, o exequente pugnou pela rejeição da impugnação. É a síntese. Decido. No caso dos autos, a rejeição da impugnação é medida de rigor. Verifica-se, no caso em comento, que o executado pretende a reanálise de questões já apreciadas pelo juízo, e acobertadas pela coisa julgada, em clara ofensa ao disposto no art. 505 do CPC. Isto porque, a alegação de que os cálculos do autor estão equivocados já foi apreciada, na fase de liquidação, quando se apurou que a quantia a ser ressarcida à parte autora é, de fato, a quantia pleiteada na inicial (R$363.670,08). Portanto, equivoca-se o executado ao dispor que os cálculos não seguem o decidido na sentença/acórdão. Além disso, verifica-se a inadequação da via eleita pelo executado, que pretendeu valer-se da impugnação ao bloqueio judicial para rediscutir questões atinentes à própria execução, cuja oportunidade restou preclusa. Sendo assim, rejeito a impugnação ao bloqueio. Promovi a transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao juízo, ficando a instituição financeira depositária. Ao executado para manifestação acerca do pedido de levantamento do valor, bem como para que proceda ao depósito do débito remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, face da ausência de pagamento no prazo voluntário, sob pena de novo bloqueio.” As objeções de que tratam os itens (I), (II), (III), IV), (V), (VII) e (VIII) constituem inovação recursal, porquanto não submetidas ao juízo da causa, daí porque não podem ser apreciadas, sob pena de supressão de instância. ITEM (VI) – EXCESSO DE EXECUÇÃO De acordo com o art. 525, V, do CPC, o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. Pelo que se infere dos autos, o agravante, devidamente intimado, não apresentou impugnação, de maneira que está preclusa a oportunidade de alegar a suposta cobrança excessiva. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA